Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-93.2023.8.11.0000
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000052-93.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BENEDITA MARIA ARRUDA SILVA - CPF: 061.957.291-40 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (LITISCONSORTES), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.º
1000052-93.2023.8.11.0000

Impetrante:
BENEDITA MARIA ARRUDA SILVA

Impetrado
:
JUÍZO DO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento: 20 a 24/03/2023

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
DETERMINAÇÃO DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS
A FIM DE
COMPROVA
R
A CONDIÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA, NO PRAZO DE
48 (QUARENTA E OITO) HORAS
, SOB PENA DE DESERÇÃO.

DESCUMPRIMENTO
. SEGURANÇA DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por BENEDITA MARIA ARRUDA SILVA em face da decisão prolatada pelo MM JUIZ OTAVIO PEIXOTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.º1020727-08.2022.8.11.0002.

Argumenta o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os
requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, porquanto se encontra desempregado.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento o recurso inominado interposto nos autos n.º 1020727-08.2022.8.11.0002. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

A liminar restou
in
deferida por meio da decisão
proferida
no
ID
154611660
.

A autoridade apontada coatora prestou informações no
ID
155913699
.

Instado a se manifestar, o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

que atua perante esta Egrégia Turma Recursal
,

declinou de sua intervenção no feito
(
ID
157059185
)
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023